Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-46.2026.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000349-46.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), DOMINGOS CAVAZZINI - CPF: 525.011.839-91 (AGRAVANTE), JEANIRLENE RAMOS HENZ - CPF: 012.002.571-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO RAMOS HENZ - CPF: 052.133.501-94 (AGRAVADO), ODAIR GABRIEL RAMOS HENZ - CPF: 063.055.491-92 (AGRAVADO), MATHEUS WILSON DA SILVA MORAO - CPF: 047.036.231-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL COMUM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida no âmbito de Juizado Especial Cível, sob a égide da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se é válida a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso; (iii) determinar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei no 9.099/95 não prevê a interposição de recurso contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo incabível o Agravo de Instrumento nessa hipótese, conforme precedentes e enunciados aplicáveis. O Agravo de Instrumento somente é admitido, no sistema dos juizados, nas hipóteses restritas previstas em legislação específica, como na Lei no 12.153/09, o que não se aplica ao caso concreto. O relator possui competência para proferir decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável, especialmente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência. O Agravo Interno limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento ou provimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
1. É incabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis regidos pela Lei no 9.099/95. 2. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência. 3. A reiteração de argumentos sem impugnação específica da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o provimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, art. 41; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, § 4o, art. 1.026, § 2o; Regimento Interno do TJMT (Resolução no 016/23), arts. 6o, “e”, 17, I, 21, II, “d”, 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/09/2001; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023; TJMT, RI no 1019481-80.2022.8.11.0000, j. 22/05/2023; TJMT, ED no 0074411-41.2017.8.11.0000, j. 18/12/2017; TJMT, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 6o, “e” do RI-TR/TJMT (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
).

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 355522898 – RAgI no
1000349-46.2026.8.11.9005 – 1a TR
),
que não conheceu do recurso.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a decisão interlocutória no juizado comum cível, no primeiro grau; - o recurso de agravo de instrumento; - a decisão monocrática do relator, não conhecendo do recurso.

- Da inviabilidade recursal pretendida.

Conforme suficientemente registrado na decisão monocrática agravada, incabível o Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor de decisão interlocutória de juizado especial cível comum, inclusive, diante da existência de recurso próprio.

“...

- do não cabimento do recurso, na hipótese.

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de Juizado Especial Cível comum, sob a égide da Lei n. 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias. Precedentes. (TJSP – 7a TR – RAgI no 0100915-34.2023.8.26.9061 – rel. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho – j. 02/10/2023) e (TJMT – TR – RI no 1019481-80.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/05/2023 - DJE 24/05/2023).

Nesse sentido:

“...

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. ...”

“ENUNCIADO 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

“CONCLUSÃO N.o 23/1a TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT).” ...”

- Do julgamento monocrático.

O julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no RAgI, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a Decisão Monocrática de id.
355522898
. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026